Tribunal: STF
Processo: HC 260385
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.529/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 311, § 2º, inc. III (adulteração de sinal identificador de veículo) e 180, caput (receptação), na forma do art. 69, todos do Código Penal (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 4), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental, de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de receptação, destacando que o paciente não tinha ciência da origem ilícita do veículo, não tendo sido demonstrado o dolo da prática do delito. Afirma ser o caso de consunção entre os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Aponta que as condenações com lapso temporal superior a 5 anos não podem ser utilizadas para negativação dos antecedentes. Diz desproporcional o aumento realizado na segunda fase da dosimetria da pena, no tocante à reincidência. Afirma cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, fixado o mais grave com fundamento apenas na reincidência.



    6. Busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, a aplicação da consunção, bem como a reforma da dosimetria da pena e abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas foram delineadas na sentença condenatória pelos seguintes elementos e fundamentos:



    “A materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 05/08, 13/15 e 22/23); auto de exibição, apreensão (fls. 11/12) e entrega (fls. 187); dossiê do veículo (fls. 16/17 e 18/21 [imagens]); laudo pericial veicular (fls. 172/174); e notadamente pela prova oral produzida em solo policial e confirmada em juízo. De igual modo, a autoria de ROBSON OSVALDO DE SOUSA está configurada. Vejamos. 



    A vítima GABRIELA DOS REIS PEREIRA, na fase policial (fls. 14), declarou que "no dia 26/06/2022 por volta 21:00 na Rua Pedro de Toledo 326 (UPA - Paulicéia) fui abordada por um rapaz de blusão com capuz, cor branco e cinza chumbo, o qual levou meu carro Placa BZK0094 e minha bolsa com os pertences (cartões de banco, carteira de motorista, chave de casa, celular e demais acessórios que estavam na bolsa)". Em juízo (fls. 268), teve homologada sua desistência. 



    A policial militar FRANCIELI ARAÚJO RODRIGUES QUITÉRIO, na fase policial (fls. 02), declarou que, após recebimento de uma ocorrência de trânsito, localizou o veículo de, até então, placas BCT8C36, de posse do réu. Afirmou que, em vistoria, constatou que as numerações do motor, do chassi e vidros estavam adulteradas e remarcadas. Após, em pesquisa, constatou que o veículo era produto de roubo, com placas originais BZK0094. Ainda em diligência, apurou-se que a placa BCT8C36, na verdade, pertencia a terceiro indivíduo, o qual estava sob posse do veículo em sua garagem. Por fim, afirmou que o réu não apresentou nenhuma documentação. Em juízo (fls. 268/270), confirmou que, em atendimento de uma ocorrência de trânsito, constatou que o veículo de posse do réu estava com numerações de chassi, motor e vidros com alterações. Em diligência, apurou-se que o veículo se tratada de veículo "dublê", sendo na verdade produto de roubo.



    No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar REGINALDO APARECIDO GRASSEIS, o qual, na fase policial e em juízo (fls. 03 e 268/270), confirmou que, durante vistoria no veículo, identificou alterações nas numerações do motor, chassi e vidros. Confirmou que, após diligência nos sistemas e com o real proprietário, constatou que se tratava de veículo roubado, sendo as placas divergentes. 



    A testemunha HENRIQUE TRISTÃO LUCAS, em juízo (fls. 268/270), disse que o veículo de placas BCT8C36 é de sua propriedade e reside no Estado do Paraná. Afirmou que começou a receber diversas multas registradas no Estado de São Paulo. Disse que, quando dos fatos, obteve informações de que havia um veículo circulando com os mesmos dados. 



    O réu negou os fatos. Na fase policial (fls. 04), disse que "adquiriu o veículo ora apreendido através de um anúncio no site facebook, de indivíduo que se identificava como Lucas, do Estado do Paraná; que ele alegou que se tratava de veículo financiado, em que o interrogando pagaria o valor de R$ 18.000,00 e continuaria pagando as parcelas; que terminada a negociação alega que Lucas levou-lhe o veículo até a cidade de Olímpia, onde de início iria pagar-lhe através de pix, contudo, ali chegando solicitou que o pagamento fosse em espécie; que ficou combinado de que Lucas efetuaria a regularização da documentação do veículo e lhe enviaria o carnê para pagamento das prestações, bem como a documentação do veículo e a chave reserva; que desconhece acerca do microtubo com substância análoga a cocaína localizado no interior do veículo conforme alegação dos Policiais Militares; que nega ser usuário de drogas; que o valor final do referido veículo seria de R$ 70.000,00, após quitadas as parcelas; que lhe foram entregues as chaves originais do veículo; que tal negociata se deu há cerca de dez dias". Emjuízo, disse que comprou o veículo pelo facebook, no valor de R$18.000,00, acrescido do financiamento. Aduziu que o vendedor ficou de lhe enviar a documentação e recibos, contudo, não lhe remeteu. Por fim, disse que já teve passagens pela delegacia. 



    Pois bem. Diante deste panorama probatório, entendemos que a CONDENAÇÃO é medida de rigor (art. 180, caput, e art. 311, §2°, III, na forma do art. 69, todos do CP). Com efeito, as provas dos autos comprovam que o réu adquiriu, em proveito próprio, um veículo VW/UP HIGH AS, cor branca, ano/modelo 2019, que sabia ser produto de crime. De início, constata-se que o veículo roubado (boletim de ocorrência de fls. 13/15) foi encontrado sob posse do réu, fato por ele confessado e atestado pelas testemunhas FRANCIELI ARAÚJO RODRIGUES QUITÉRIO e REGINALDO APARECIDO GRASSEIS. Ato contínuo, o réu sequer juntou o alegado anúncio de venda do veículo, documentos do alegado financiamento e sequer mencionou a qualificação mínimo do vendedor, ônus mínimo que não se desincumbiu. Ainda, constata-se que o alegado valor indicado pelo réu é desproporcional com o real valor de mercado, o que deve ser somado às diversas alterações que o réu promoveu no veículo (vide fundamentação abaixo), restando evidente o seu dolo na circulação de veículo "dublê", o que afasta o pleito de desclassificação para modalidade culposa. Nesse sentido: "Receptação. Materialidade e autoria comprovadas. Veículo "dublê". Alegação de desconhecimento da origem espúria do bem que não foi comprovada. Condenação acertada. Penas e regimes bem fixados. Recurso impróvido" (TJSP; Apelação Criminal 1503332-47.2020.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024). Por fim, salienta-se que o réu possui vários maus antecedentes e é duplamente reincidente, inclusive em crime contra o patrimônio, evidenciando-se sua ciência. 



    Ato contínuo, é sabido que, quando o agente é surpreendido na posse de um bem anteriormente roubado, o ônus da prova inverte-se em seu desfavor, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua posse, o que efetivamente não ocorreu. Se o agente tem a posse de uma “res” produto de crime, induvidoso que lhe compete apresentar justificativa idônea para tanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Por oportuno:



    (...)



    Da mesma forma, confirmado o delito de adulteração de sinal identificador do veículo. De início, o laudo pericial concluiu pela adulteração. Por oportuno: "concluir que: 1. O presente chassi do veículo, objeto de exame, está adulterado por IMPLANTE, por meio de solda com "costura total", formato retangular típico e não se apresentavam condições de identificação DIRETA do chassi primitivo (original) em razão da remoção completa da superfície suporte da numeração original; 2. Realizando o confronto de agregados, tem-se que o motor CYT-057561 visualizado em etiqueta autocolante com a mesma numeração de série, originalmente de fábrica era vinculada ao veículo chassi 9BWAH4121KT525824", o que também restou amparado pelos documentos de (fls. 16/17 e 18/21 [imagens]) e pelas testemunhas FRANCIELI ARAÚJO RODRIGUES QUITÉRIO e REGINALDO APARECIDO GRASSEIS. Ato contínuo, a testemunha HENRIQUE TRISTÃO LUCAS confirmou que o seu veículo foi "clonado", recebendo diversas multas derivadas de Estado diverso da sua residência. Assim, todos os elementos conduzem a confirmação da versão ministerial, no sentido de que o acusado, com a finalidade de transitar com o veículo na via pública, adulterou o veículo, caracterizando-o como "dublê", o que deve ser associado ao delito de receptação. Logo, demonstrada a violação da norma, pois evidente que o réu visava não permitir a identificação original do veículo. Por fim, como bem salientado pelo Ministério Público ás fls. 278: "No tocante à utilização de placa clonada, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que basta a troca das placas para configurar o crime do art. 311, do Código Penal: “Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o agente que substitui as placas originais de veículos automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores”. (STJ, REsp 1.722.894/RJ, Rel Min. Jorge Mussi, j. 17/05/2018. Assim, não há dúvida que o acusado adquiriu e conduziu veículo com sinais adulteradores ou remarcados".



    Por derradeiro, pelas mesmas circunstâncias já aludidas, não restam dúvidas de que o acusado detinha ciência de que conduzia veículo com tais sinais identificadores adulterados. De mais a mais, recebeu e conduzir um veículo produto de roubo e que ao mesmo tempo ostentava sinais identificadores incompatíveis com os originais, sabendo de tais circunstâncias, o que faz com que o acusado pratique, embora dentro de um mesmo contexto fático, dois crimes autônomos, cometidos por mais de uma conduta, os quais, aliás, tutelam bens jurídicos distintos. Inexistente, assim, "bis in idem", pois plenamente possível que uma receptação ocorra sem que o carro ostente sinais identificadores adulterados, não havendo aqui condutas indissociáveis. Logo, é incabível a incidência do princípio da consunção. Por oportuno: 



    (...)



     No entanto, entendemos que há concurso formal entre os delitos, uma vez que os verbos destinados a narrar a conduta são praticamente os mesmos. A começar pelo verbo "adquirir" na denúncia, o que ocorreu no mesmo instante. O verbo "conduzir" embora constante apenas da narrativa concernente à adulteração de sinal, também compõe o tipo relativo à receptação. Mais coerente, portanto, a caracterização de concurso formal. 



    Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que o réu adquiriu e conduziu, em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de crime (roubo) e que ostentava sinal identificador adulterado, pelo que infringiu o disposto no art. 180, “caput”, e 311, § 2º inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Passo à fixação da pena. (...) ” (e-doc. 2, p. 2-6; grifos nossos)



    8. Verifica-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente o boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, perícia veicular, além dos depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela apreensão. A eventual superação dessas conclusões, com vistas à absolvição, exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    9. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    10. No tocante à dosimetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Conforme se extrai de trecho constante do pronunciamento do STJ, o aumento efetivado na segunda fase da dosimetria se deu a partir da constatação de reincidência:



    “Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, conforme certidão de fls. 219/220 e 223/224 (proc. 0004873-17/2017 e 1500496-84/2021), o réu é duplamente reincidente em crimes dolosos. Assim, exaspera-se as penas-bases em 1/3 (um terço), alcançando, nesta etapa intermediária, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no seu mínimo legal, pelo delito previsto no art. 180, “caput”, do CP; e, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no seu mínimo legal, pelo delito do art. 311, § 2º inciso II, do CP (e-doc. 2, p. 7; grifos nossos).



    13. O Magistrado sentenciante, após levar em conta a existência da agravante da reincidência, aplicou o aumento em 1/3 para ambos os crimes. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na segunda etapa, se afastado 9 meses e 10 dias do mínimo previsto para o delito de receptação, e 2 anos e 4 meses do mínimo para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



    14. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. A dosimetria, consoante se explicita no final do art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    15. Por fim, quanto à possibilidade de valoração negativa dos antecedentes utilizando-se de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE nº 593.818-RG/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020). Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



    (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020).



    16. Em complementação, o Plenário desta Corte, após acolher embargos de declaração na Sessão Virtual de 14/04/2023 a 24/04/2023, nos termos do voto do Relator, corrigiu omissão para fazer constar no Tema RG nº 150 a fixação da tese nos seguintes moldes:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”



    17. Ou seja, nos termos da tese firmada, ultrapassado o período depurador de 5 anos, as condenações anteriores do paciente podem, em regra, configurar maus antecedentes. Eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não levando em conta apenas o decurso dos 5 anos, não havendo, portanto, direito subjetivo do condenado ao afastamento.



    18. Por fim, quanto ao regime de cumprimento da reprimenda, não verifico ilegalidade. Isso porque, no tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 



    19. No caso, constou da sentença, confirmada em segunda instância, que o regime fechado foi estipulado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, alusiva aos maus antecedentes, bem como à reincidência do paciente: 



    “Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de reclusão da pena cominada, à condenação superior a 4 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime FECHADO. Em tempo, em razão do disposto no art. 386, §2º, do CPP, anoto que o tempo de prisão provisória, por ora, não é suficiente para fixação de regime menos gravoso, notadamente porque não alcançado o requisito objetivo previsto no art. 112, V, da LEP.” (e-doc. 2, p. 7; grifos adicionados)



    20. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa e tratando-se de pessoa reincidente. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada.” 



    (HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).



    21. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator